Tribunal: TJMT
Processo: 0008029-54.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008029-54.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 080.038.836-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNAIR LINA MARQUES - CPF: 022.630.511-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO.

Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147,
caput,
do Código Penal, mormente porque o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, ainda mais quando a condenação repousa nas palavras isoladas da vítima, que, inclusive destoa das demais provas apresentadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcelo Rodrigues Barbosa,
nos autos da ação penal n. 8029-54.2017.811.0004, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, buscando nas inclusas razões recursais (Id. 100882958), que seja absolvido da conduta delitiva que lhe foi atribuída, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nas declarações isoladas da vítima, que nem foi capaz de descrever detalhadamente a suposta ameaça.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou, ao menos, pela diminuição do
quantum
aplicado em relação à agravante descrita no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 100882962), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. 1. Defesa pretende a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos. Palavras firmes e coerentes da vítima. Ausência de contradições. Infrações praticadas na clandestinidade, longe do meio social. Suficiência probatória. 2. Pleito de redimensionamento da pena em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal – ACOLHIMENTO – Pena agravada no dobro sem fundamentação idônea – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL.”
(Id. 102159995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Marcelo Rodrigues Barbosa
foi condenado a 2 meses de detenção, pela prática do ilícito tipificado no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal do Código Penal, porque de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante:

“No dia 23 de março de 2017, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Elias Galvão, n.o 1436, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Marcelo Rodrigues Barbosa, com consciência e vontade, ameaçou a ex-convivente Ednair Lina Marques, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado Marcelo Rodrigues Barbosa e a vítima Ednair Lina Marques conviveram maritalmente por 03 (três) anos, mas já se encontravam separados à época dos fatos. Na data e horário supracitados, o denunciado dirigiu-se à residência da ofendida, quando bateu à porta e, exaltado, proferiu-lhe xingamentos e ameaças com os seguintes dizeres: “quem está aí com você, sua vagabunda? Eu vou pegar você e quem estiver com você, sua vagabunda véia”

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, com o intuito de ver declarada sua absolvição, ao argumento, em síntese, de que não existem provas concretas a respeito da mencionada ameaça, de modo que a condenação não pode se lastrear na isolada palavra da vítima, a qual nem sequer possui relevância, tendo em vista que ela não soube nem mesmo precisar detalhadamente a suposta ameaça.

Com efeito, entendo que a súplica absolutória deve prosperar.

In casu
, a vítima realmente relatou em ambas as oportunidades em que foi ouvida, que o apelante compareceu de madrugada em sua residência a proferiu xingamentos, bem como teria dito palavras em tom de ameaça. Confira-se:

Na fase inquisitorial, ela descreveu que:

“(...) na data de ontem, 23/03/2017, “durante a madrugada”, MARCELO foi até a residência da declarante, passou a bater na porta e dizer “QUEM ESTÁ AÍ COM VOCÊ, SUA VAGABUNDA? EU VOU PEGAR VOCÊ E QUEM ESTIVER COM VOCÊ, SUA VAGABUNDA VÉIA”; QUE enquanto MARCELO xingava a declarante, do lado de fora da casa, a vítima ouviu um barulho, e logo deduziu que o suspeito se apossou de uma pedra e lançou contra algo, fora da casa; QUE então o atual marido da declarante, MÁRCIO, que estava na casa com a vítima, decidiu sair lá fora para resolver as coisas com o suspeito; QUE contudo, ao abrir a porta MÁRCIO não viu MARCELO, pois esse já tinha ido embora, na companhia de um amigo dele, WIDIS; QUE MÁRCIO saiu até a porta da rua, e viu que MARCELO havia jogado uma pedra contra um “monte de areia” que está na porta da casa da vítima; (...) QUE MARCELO estava acompanhado de um amigo chamado “WIDIS”, e esse gritava para MÁRCIO: “QUE NADA, QUE NADA, SE TU FOR HOMEM VEM PRA CÁ, PRA FORA”; QUE apesar da declarante não ter saído para fora da casa e ter visto os suspeitos, afirma que os reconhece somente pela voz, e que MARCELO só anda na companhia de “WIDIS”; QUE inclusive antes dos suspeitos irem embora, a declarante gritou para ele, de dentro da casa, que se eles não parassem com o que estavam fazendo, a mesma iria acionar a polícia, momento em que WIDIS disse: “VAMOS EMBORA MARCELO, VAMOS EMBORA, A POLÍCIA JÁ ESTÁ VINDO, A POLÍCIA JÁ ESTÁ VINDO MÁRCELO, VAMOS EMBORA, VAMOS EMBORA”; QUE WIDIS não xingou a declarante, somente ofendeu o atual marido da mesma, MÁRCIO; QUE cita como sua testemunha seu esposo MÁRCIO; QUE a declarante não sabe informar o número de telefone e nem o endereço de WIDIS, mas, provavelmente, seu ex-companheiro, MARCELO, saberá informar, pois os dois só andam juntos;
(...).” (Id. 100882951, pp. 17-18).

Em Juízo, a vítima narrou que:

“(...) o apelante a ameaçou naquela oportunidade, narrando que conviveu maritalmente com o denunciado; que na época dos fatos encontravam-se separados; que, na sobredita ocasião, o denunciado, acompanhado de um colega, compareceu na sua residência; que o denunciado ficou insistindo para reatarem o relacionamento; que se recusou e solicitou que o denunciado fosse embora; que o amigo do denunciado apossou-se de uma pedra e jogou em um monte de terra; que, então, novamente pediu que deixasse a sua residência, senão acionaria a polícia; que o denunciado lhe ameaçou, dizendo que iria pegá-la, caso estivesse com outro homem; que o denunciado é deficiente; que o denunciado passou a ficar violento depois da separação; que na ocasião estava acompanhada de Márcio, seu namorado à época; que o denunciado é muito insistente (...)”

(relatório de mídias – Id. 100882952).

Importante destacar que não desconheço que em casos dessa natureza a palavra da vítima ganha maior relevância do que a negativa do réu, porque geralmente cometidos na clandestinidade.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos.

No caso concreto, havia duas testemunhas presenciais, quais sejam, Luidy Vinícius Silva Fontinele, que estava na companhia do apelante, e Márcio da Silva, que era o namorada da vítima, na ocasião.

Embora nenhuma das mencionadas testemunhas tenham sido ouvidas na fase judicial, elas prestaram declarações na fase inquisitorial, e não ratificaram a versão da vítima quanto às supostas ameaças.

A testemunha Márcio da Silva, como dito, namorado da vítima naquela oportunidade, confirmou na esfera policial que o apelante foi até a residência da ofendida, no período da madrugada, ocasião em que, primeiro, ele bateu na porta, depois bateu nas janelas do quarto e da sala, mas não houve nenhum xingamento ou discussão, e, logo o apelante foi embora, mas retornou em seguida, com um amigo, e passou a chamar a Ednair, momento em que ela mandou que ele fosse embora.

A testemunha relatou ainda que o apelante disse para si,
“saia aqui pra fora se você for homem”
, e, novamente, frisou que em momento algum ouviu qualquer xingamento ou discussão dele com a vítima. (Id. 10088295, p. 49).

Percebe-se que a única discussão relatada pela testemunha Márcio da Silva foi com relação a sua pessoa, ou seja, não ouviu nenhum xingamento ou tipo de ameaça contra a suposta ofendida.

Repriso, sabe-se que palavra da vítima é determinante para a demonstração do fato e da autoria do crime de ameaça. Contudo, em casos em que ela não exprime força suficiente, mormente porque divergente entre o que se produziu nas fases processuais, e, também, porque desamparada de outros elementos probatórios, não se pode falar em valor absoluto da palavra da vítima.

Por oportuno, destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO – AMBIENTE DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes praticados dentro do ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume extrema importância, quando confirmada por outros indícios veementes, entretanto, quando esta se apresenta duvidosa e isolada no conjunto probatório, a melhor solução é a absolvição do acusado em observância ao princípio in dubio pro reo. Deve ser mantida a absolvição do acusado, quando duvidosas a materialidade e a autoria.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 31596/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 10.6.2015).

Portanto, ante a ausência de provas seguras a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147,
caput,
do Código Penal, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo, para, com fulcro no artigo 386, inciso VII, absolver
Marcelo Rodrigues Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021